Tribunal: TJES
Processo: 5002322-86.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002322-86.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIO PENHA MARTINS
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5002322-86.2018.8.08.0030

Recorrente: HELIO PENHA MARTINS

Recorrido(a): BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SALDO ACUMULADO DECORRENTE DO PAGAMENTO DE PARCELAS DO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABATIMENTO DO DÉBITO QUE POSSUÍA JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR.

COMPANHIA DE CAPITALIZAÇÃO E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS, PARCEIRAS COMERCIAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO NA RELAÇÃO COMERCIAL.

SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO DO CONSUMIDOR QUE VISA A CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL EXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE IMPORTARIA EM RETORNO AO STATUS DE DEVEDOR DESDE 2018. PAGAMENTO DE DÉBITO LEGÍTIMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA E CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Afasto, de plano, a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta diretamente as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade.

Pretende o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Segundo o relatado, em apertada síntese, o recorrente era detentor de um cartão de crédito administrado pelo recorrido, bem como de um Título de Capitalização comercializado pelo Itaú. Afirma que deixou de pagar algumas faturas e, por consequência, ficou em mora com o contrato de capitalização. Havia pago 25 das 84 parcelas. O banco recorrido lhe apresentou uma proposta de acordo de quitação do débito, e, após o pagamento, quando foi resgatar o capital do Título de Capitalização, foi informado que teria sido utilizado para pagamento parcial do débito do cartão de crédito, à sua revelia, pois não autorizou esse abatimento.

Pois bem. Conforme ensinamentos da doutrina, a boa-fé objetiva fez surgir deveres laterais de confiança, equidade, razoabilidade, proteção, cooperação, colaboração e informação, que estão conectados com a prestação principal e cuja observância é fundamental para que a obrigação contratual seja considerada devidamente adimplida. (Varela, Antunes. Das Obrigações em Geral – Vol. I, 2017).

Neste sentido, destaca-se o posicionamento da Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do Recurso Especial nº 830.526-RJ que, ao analisar caso envolvendo a satisfação dos deveres na relação contratual, asseverou:
“há de se considerar a boa-fé objetiva, verdadeira regra de conduta, estabelecida no art. 422 do CC/02, cuja função criadora de deveres laterais ou acessórios,
como o de informar e o de cooperar, para que a relação não seja fonte de prejuízo ou decepção para uma das partes, serve para integrar o contrato naquilo que for omisso
. Esses deveres decorrem de um imperativo de eticidade e auxiliam, de forma prática, no bom andamento da vida contratual, evitando o uso de subterfúgios ou intenções diversas daquelas expressas no instrumento formalizado”
(grifado).

No caso, é incontroverso que o recorrente estava em débito com o cartão de crédito e com as parcelas da Capitalização. No entanto, não há elementos de prova que justifiquem a utilização do saldo capitalizado para a quitação do débito junto ao banco recorrido.

Conforme disposto na sentença
a quo
, a instituição financeira é solidariamente responsável pelo serviço que comercializou e detinha o ônus de comprovar que foram prestadas as informações claras e adequadas sobre o serviço prestado pela sua parceira comercial (ICATU Capitalização S/A).

De acordo com a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) em caso de atraso no pagamento das parcelas do Título de Capitalização, “
Cada título define o procedimento em relação aos pagamentos em atraso. Alguns estipulam multa moratória e atualização monetária para pagamentos após a data de vencimento. Outros só atualização monetária. Já alguns simplesmente prorrogam a vigência em razão de atrasos. Porém, em qualquer hipótese anteriormente citada, os títulos que estão em atraso são suspensos, não possuindo direito aos sorteios durante o prazo de suspensão. Além disso,
na ocorrência de um determinado número consecutivo (definido em cada título) de pagamentos em atraso, o título será automaticamente cancelado. Porém, mesmo assim, o titular terá direito ao capital formado para resgate, após encerrado o prazo de carência
”
(informações disponíveis em
http://www.susep.gov.br/menuatendimento/informacoes_basicas_capitalizacao#11
).

No caso, o recorrente não foi adequadamente informado do que ocorreria em caso de cancelamento do seu contrato, e sequer foi juntada a Apólice nos autos. Em havendo uma cláusula impositiva de que o saldo seria utilizado para a quitação de um débito junto à instituição financeira recorrida, que é pessoa jurídica diversa, deveria ser expressamente autorizado pelo consumidor aderente do contrato.

Não basta ao recorrido alegar que não participou da conduta da companhia de capitalização, na medida em que obteve vantagem com a quitação parcial do débito que lhe era devido. Ademais, ao propor o acordo para quitação do restante do débito, não informou ao consumidor que já havia sido compensada parcialmente sua dívida por meio do saldo capitalizado em seu nome.

Por tais razões, não tendo o recorrido logrado êxito em comprovar a regularidade da sua conduta, e tendo descumprido o dever de cooperação para com o consumidor, de forma injustificada, deve indenizá-lo pelo dano suportado.

Em regra, o dano moral exsurge da responsabilidade extracontratual. Em casos excepcionais, a responsabilidade contratual é fonte de surgimento de danos extrapatrimoniais que demandam a compensação pecuniária como forma de indenização. Mas de qualquer sorte o exsurgimento deve estar devidamente caracterizada a existência de danos que extrapolam a esfera patrimonial e que adentram no âmbito psíquico do lesionado.

No caso em análise, a parte autora suportou grande aflição em ter sido utilizado unilateralmente pelo fornecedor o saldo que possuía a título de capitalização para pagamento de um débito, ainda que incontroverso, mas para a instituição financeira, sem sua autorização, e sem receber as informações corretas e esclarecedoras. Tudo isso, em minha compreensão, transborda do limiar dos meros aborrecimentos para adentrar a seara dos danos morais passíveis de compensação pecuniária. Vejamos um excerto que se refere à violação do dever de cooperação do qual decorreu dano indenizável:

EMBARGOS INFRINGENTES. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS. COMPROVAÇÃO DO ENGANO. INÉRCIA E DESCASO DO RÉU NA SOLUÇÃO DO IMPASSE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE COOPERAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DEFEITUOSA DO SERVIÇO. TRANSTORNOS E PREJUÍZOS QUE ULTRAPASSAM O CAMPO DO MERO ABORRECIMENTO.

1. As instituições financeiras que administram cartões de crédito, como quaisquer outras prestadoras de serviços sujeitas às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), obrigam-se - ao exercerem seu empreendimento e assumirem os respectivos riscos - a cumprir com deveres anexos à boa-fé objetiva, tais como a prestação de informação adequada e suficiente ao usuário do serviço e a cooperação para a efetivação de seus direitos.

2. Caso concreto em que, apesar das inúmeras e incessantes tentativas do consumidor de resolução do impasse na via administrativa, com a demonstração do lapso cometido por loja estrangeira no lançamento do preço da mercadoria, o embargado manteve as cobranças de valores comprovadamente indevidos, desconsiderando todas as evidências que lhe foram apresentadas.
Agiu, dessa forma, com desproporção, indiferença e desrespeito ao direito do usuário à prestação cortês, adequada e eficiente do serviço. Igualmente, tampouco contribuiu ou orientou acerca das providências adotáveis para a solução dos problemas levados a seu conhecimento.

3. Situação exposta que supera o mero dissabor, visto que o descaso da instituição financeira para com o consumidor obrigou-o a tomar medidas que lhe geraram uma série de transtornos, os quais, somados, induzem conclusão de que houve desequilíbrio no seu bem-estar e abalo psicológico.

4. Dever de indenizar que decorre da falha do serviço e das perturbações significativas que lhe sucederam, especialmente em razão da omissão deliberada do réu no cumprimento dos deveres de informação e de cooperação. E, tratando-se de relação de consumo, deve o fornecedor do serviço responder pelos danos resultantes de sua prestação defeituosa, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC.

5. Indenização quantificada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, considerando, em especial, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além da função pedagógico-punitiva da condenação. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. (Embargos Infringentes Nº 70059040733, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 30/09/2014).
(grifado)

Em realidade, à míngua de evidências de que o fornecedor tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo plausível a pretensão de condenação em danos morais.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Por outro lado, a procedência do pedido de restituição do valor de R$ 1.725,21, que era o saldo acumulado com companhia de capitalização ICATU Capitalização S.A., importaria em retorno do recorrente ao status de devedor junto ao cartão de crédito desde 16/04/2018, decorrendo disso a possibilidade da incidência de encargos de mora contratuais do cartão de crédito sobre esse montante, o que certamente lhe traria uma dívida ainda maior.

Dessarte, com fundamento no artigo 6º da Lei 9099/95, considerando que o saldo fora utilizado para pagamento de um débito legítimo e incontroverso, que levou, juntamente com o pagamento do acordo posterior, a saldar a dívida do cartão de crédito em nome do recorrente, julgo improcedente o pedido de restituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento

para reformar a sentença apenas a fim de condenar o recorrido BANCO ITAUCARD S.A. a pagar ao recorrente HELIO PENHA MARTINS a quantia de
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação, por cuidar-se de ilícito contratual (
Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze
). Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.